Tribunal: TJES
Processo: 5010857-12.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-07-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010857-12.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: THERESINHA ANTONIAZZI AVANCINI

RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE 2016. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SÚMULA 383 DO STF.

PAGAMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS REFERENTES AO PERÍODO ENTRE NOVEMBRO/2016 A AGOSTO/2019. DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE LEI Nº 0000049-30.2022.8.08.9101. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°

5010857-12.2024.8.08.0024

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: THERESINHA ANTONIAZZI AVANCINI

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos autorais, condenando o ente público estadual ao pagamento à autora das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período compreendido
entre novembro de 2016 a agosto de 2019
.

Irresignado, o ente estatal requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:

a)
ocorrência de
prescrição, argumentando que a impetração do mandado de segurança coletivo interrompe a prescrição de fundo do direito e não das parcelas pretéritas;
b)
a constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros das promoções pelo art. 1º da Lei nº 10.470/15 (ADI 5606/ES).

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de prescrição da pretensão autoral.

De fato, em se tratando de ação de cobrança de dívida de trato sucessivo em face da Fazenda Pública, o prazo prescricional é de 05 anos, nos termos da Súmula nº 85 do STJ
[1]
.

Contudo, de acordo com entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, a impetração do mandado de segurança coletivo interrompe a fluência do prazo prescricional, que somente retorna a fluir após o trânsito em julgado da demanda coletiva. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AÇÃO INDIVIDUAL DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO WRIT. INTERRUPÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Mandado de Segurança Coletivo interrompe a fluência do prazo prescricional, sendo certo que, somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, voltará a fluir a prescrição da ação individual para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1.892.806/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.572.667/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16.10.2020; AREsp 1.594.468/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.5.2020; AgInt no REsp 1.892.824/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; AgInt no REsp 1.885.575/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11.2.2021; e REsp 1.841.301/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4.2.2020. 2. O pedido de que se faça distinguishing entre a prescrição do fundo de direito (para ingressar com a ação individual) e a prescrição parcelar (relativa às verbas pretéritas ao ajuizamento da ação individual) não foi objeto de prequestionamento, tampouco do Recurso Especial, representando indevida inovação recursal. Na mesma linha: AgInt no REsp 1.913.874/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º.7.2021; e AgInt no REsp 1906352/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11.3.2021. 3. Agravo Interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1911165 SP 2020/0329898-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

Por tais motivos, afasto a prejudicial de mérito da prescrição da pretensão autoral, considerando a interrupção do prazo prescricional durante o julgamento do Mandado de Segurança n° 0036097-44.2016.8.08.0000 (cuja demanda fora ajuizada no ano de 2016), que transitou em julgado somente em 03/08/2023).

Quanto ao mérito,
em que pesem as considerações constantes das razões recursais, entendo que agiu com acerto o juízo de 1º grau ao reconhecer o direito da parte autora no recebimento das parcelas retroativas decorrentes de sua promoção funcional de 2016. Explico.

Em sua petição inicial, sustenta a autora/recorrida que é servidora do Poder Judiciário do Espírito e que foi promovida na carreira no ano de 2016, mas não recebeu o reajuste decorrente da promoção, razão pela qual houve a impetração de mandado de segurança coletivo, no qual foi determinada a deflagração do processo de promoção, postergando os efeitos financeiros. Pugna, portanto, pela diferença dos valores de novembro/2016 a agosto/2019.

É sabido que a Lei Estadual nº 10.470/2015, em seu art. 1º, suspendeu os efeitos financeiros das promoções e reajustes salariais dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), em contexto de desequilíbrio fiscal.

Posteriormente, de acordo com o entendimento firmado na ADI nº 5.606, a legislação que autorizou a postergação dos efeitos financeiros foi declarada como constitucional, por não violar o direito adquirido e o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Todavia, a decisão proferida pelo STF na ADI não inibe a cobrança judicial das parcelas pretéritas devidas à parte recorrida/autora, pois não houve a supressão de direito, mas tão somente a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, diante do limite orçamentário.

Nesse sentido, o mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 determinou a implementação da promoção funcional dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo correlata ao ano de 2016. Vejamos:

EM
ENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. [...]. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017).

Posteriormente, o pedido em questão foi levado à apreciação da Turma de Uniformização de Interpretação da Lei no feito nº 0000049-30.2022.8.08.9101, quando aquele Colegiado entendeu por julgar procedente a pretensão de servidores ao reconhecer o direito adquirido do período exposto,
in verbis
:

SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO - REAJUSTE PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014 - PRORROGAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO AUMENTO PELA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. 01 - Despiciente a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Estadual n° 10.470/2015 em razão da implementação do aumento salarial, previsto para os anos de 2016 e 2017, em 2018 e 2019, respectivamente. 02. Direito adquirido dos servidores ao reajuste em razão da eficácia da Lei 10.278/2014. 03 - Higidez da norma no tempo, ainda que só implementada após a superação da crise referente ao gasto com o quadro de pessoal do Poder Judiciário. 04 - Diferenças e reflexos salarias devido no período em que restou prorrogado o aumento e incidentes entre 2016 2018 sobre os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

Assim, não há que se falar em reforma da sentença de 1º grau no tocante à condenação do recorrente ao pagamento das verbas retroativas, em relação ao período entre 08/11/2016 a 08/2019.

D
iante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de 1º grau.

Sem condenação em custas, conforme o artigo 20, V, da lei nº 9.974/13. Condeno o Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

[
1]

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)